Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
tem

CONSUMIDOR. VEÍCULO COM MAIS DE 10 ANOS DE USO E 237 MIL QUILÔMETROS. DEVER DE AFERIR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA AQUISIÇÃO. VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na compra de veículo com mais de 10 anos de uso e 237 mil quilômetros rodados cabe ao adquirente analisar as condições do bem, sobretudo quanto ao desgaste natural decorrente do uso prolongado.

2. Se o autor reconhece na inicial que não adotou medidas preventivas (vistoria cautelar, consulta de mecânico) e adquiriu o veículo apressadamente sem sequer fazer test drive, assumiu os defeitos decorrentes do desgaste natural que poderiam ser facilmente constatados, tal como a presença de água no óleo de lubrificação.

3. Além disso, o valor do reparo (R$ 2.070,00), realizado seis meses depois da compra, mostra-se compatível com o preço de revisão do veículo com longo período de uso.

4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.